Tribunal: TJDFT
Processo: 0709127-53.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0709127-53.2017.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: WALDEFRANCE JOSE FERREIRA DE AGUIAR, BANCO DO BRASIL SA APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA, WALDEFRANCE JOSE FERREIRA DE AGUIAR Despacho 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por Waldefrance José Ferreira de Aguiar (ID no 22984440) e pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 23256583) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito; conheceu e deu parcial provimento ao recurso do autor e da primeira ré; conheceu e negou provimento ao recurso do segundo réu (ID no 22944861). 2. Intimem-se os embargados para, querendo, apresentar as suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias (CPC, art. 1.023, § 2o). 3. Oportunamente, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO